Tribunal: STF
Processo: Rcl 61877
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra a decisão do Tribunal de Justiça do referido Estado (TJSP), que deixou de suspender reintegração de posse de imóvel de habitação coletiva, sem o prévio encaminhamento dos autos ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (Gaorp), o que contrariaria o decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF.



    Na Pet. 11.0046/2023, a reclamante reitera o pedido de liminar, nos seguintes termos:



    “Dessa forma, reitera a Vossa Excelência o pedido de remessa dos autos à Comissão de Conflitos Fundiários, salientando que, no que diz respeito às outras questões envolvendo risco, embora não integrem a causa de pedir da ação, afigura-se de rigor a aplicação do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/201017, nos exatos termos determinados por ocasião da primeira tutela incidental proferida da ADPF 828-DF.” (doc. eletrônico 14, p. 2).



    E, ainda, na Pet. 11.0081/2023, a reclamante afirma que inexiste risco de ruína do imóvel objeto da reintegração de posse, in verbis:



    “O pedido das famílias através da presente reclamação é o reconhecimento a respeito da inexistência do risco de ruína que justificou a presente ação civil pública e o deferimento da liminar de desocupação, assegurando a observância do regime de transição estabelecido na ADPF 828-DF, em especial a conciliação e mediação através da comissão de conflitos fundiários, constituída através da Portaria 10.262/23 do Tribunal de Justiça de São Paulo.” (doc. eletrônico 17, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A reclamante sustenta que a decisão reclamada deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (grifei)



    Em síntese, a decisão impugnada afastou a necessidade de encaminhamento dos autos ao Gaorp, considerando a probabilidade de ruína do imóvel:



    “1. O pedido de liminar formulado não pode ser acolhido. Com efeito, a intervenção do GAORP depende de solicitação do juiz do processo, como fica claro pelo art. 3º da Portaria da Presidência do TJSP nº 10.097/2022.



    Ademais, o caso não envolve reintegração de posse, mas ação civil pública que visa a desocupação e interdição de imóvel com risco de ruína. Além disso, como aponta do documento de fls. 17, que goza de presunção de legitimidade e regularidade, o imóvel tem risco de ruína.



    Tal situação impede que se postergue a situação, mantendo eventuais ocupantes em situação de risco. Quem responderá pela tragédia, se o imóvel ruir com ocupantes lá vivendo ??



    O direito a moradia, não pode superar o direito à vida.



    Se a Defensoria fizer prova técnica de condições de habitabilidade do local, afastando o risco de ruína, a questão poderá ser reapreciada.” (doc. eletrônico 6, p. 25).



    Porém, nestes autos, a reclamante insiste na inexistência de risco de ruína do imóvel objeto de reintegração de posse. Para tanto, junta laudo assinado por uma engenheira (Dra. Raíssa Pignoni dos Santos, CREA 5071170724) e dois arquitetos (Drs. Fernando Botton e Fábio Carvalho CAUs A37428-8 e A290695-3, respectivamente), nos seguintes termos:



    “Dessa forma, este parecer técnico conclui que o Auto de Interdição nº 11-01.021.964-7 e processo nº 2021-3.014.274-1 datado de 13/09/2021, embora mencione “risco existente na continuidade do uso do imóvel” e que o fato constitutivo/infração seja “Edificação sem condições de ESTABILIDADE e/ou com perigo de RUIR”, não apresenta de forma clara e objetiva quais são as patologias ou não conformidades de ordem/caráter catastrófico iminente que gerariam o referido "risco" que justifique a determinação de ‘desocupação do imóvel” como a única alternativa possível para preservação da integridade física de seus ocupantes. E, ao realizar a vistoria de observação de superfície no imóvel para elaborar o presente parecer técnico, não se constatou comprometimento estrutural com risco de colapso na situação atual, embora haja condições de não conformidades passíveis de intervenção, as quais foram recomendadas neste parecer, com o objetivo de realizar a manutenção corretiva e preventiva, a fim de evitar o agravamento das condições de segurança.” (doc. eletrônico 18, p. 35, grifei). 



    Em regra, a reclamação não permite instrução probatória e exame pormenorizado sobre a correção da base empírica da decisão impugnada, que, no caso, concluiu pelo risco de ruína do imóvel em questão.



    Todavia, também é verdade que o fundamento da decisão impugnada não esclarece se existiu laudo (e não apenas autos de infração lavrados pela Prefeitura) ou se foram cumpridos os requisitos do art. 3º-B da Lei n. 12.340/2017, que assim dispõe:



    “Art. 3º-B. Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)



     § 1o A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância dos seguintes procedimentos: (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)



     I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; e (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)



     II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia.” (grifei) 



    Nesse contexto, em uma análise preliminar, há aparente afronta da decisão reclamada à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da ADPF 828/DF.



    Também há perigo na demora, pois a remoção dos moradores poderia ser feita, em tese, imediatamente, sem a adoção das regras de transição impostas pela ADPF 828/DF. 



    Assim, como condição para a efetivação da remoção dos moradores do imóvel em questão, os autos devem ser remetidos e analisados pelo Gaorp.



    Porém, para evitar riscos desnecessários aos moradores, todos os envolvidos, em especial a Defensoria Pública e o Município de São Paulo, devem tomar as providências necessárias para informar periodicamente ao Supremo Tribunal Federal alguma alteração, de fato, dos riscos de ruína do imóvel em questão, até a conclusão do procedimento. 



    Posto isso, defiro a medida liminar para, em obediência ao decidido na ADPF 828/DF, os autos sejam remetidos e analisados pelo Gaorp, previamente à eventual desocupação forçada dos moradores. 



    Intimem-se a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o Município de São Paulo para que apresentem informações a esta Suprema Corte, a cada 30 dias, sobre eventual alteração da situação de fato do imóvel, em relação à probabilidade de ruína.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJSP.



    No mais, aguarde-se o integral cumprimento da decisão proferida em e35f123c (doc. eletrônico 9).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator